Tribunal: TJSP
Processo: 2013017-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2013017-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante LEO CRISTIAN
ALVES BOM e Paciente CARLOS MURILO TEIXEIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2013017-74.2020.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2013017-74.2020.8.26.0000.
Paciente: Carlos Murilo Teixeira do Nascimento.
Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Olímpia.
@Processo no 1500150-70.2020.8.26.0400.
Voto no 41.009 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Carlos Murilo Teixeira do Nascimento, tendo por autoridade coatora o Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Olímpia, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da custódia cautelar. Aponta desproporcionalidade da constrição,
pretendendo que seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 22 de janeiro
de 2020 pelo crime de tráfico de drogas, porque trazia consigo, para entrega ao
consumo de terceiros, 271 porções de cocaína (duas porções grandes e onze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2013017-74.2020.8.26.0000 - Voto no
menores), pesando 267,0g. Consta que policiais civis dirigiram-se à residência do
Paciente para dar cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juízo da 2a Vara
da Comarca de Mirassol, em autos que apuram a prática de lesão corporal. O
Paciente tentou fugir, e enquanto era perseguido dispensou o entorpecente. Acabou
detido, e o entorpecente apreendido.

Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora considera que a constrição é necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria (a droga foi apreendida e estava em poder do Paciente), e
razões de ordem pública recomendam a manutenção dele no cárcere, pois a
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico,
atividade nefasta, que destrói a vida de famílias e jovens.
Some-se a isso que a pena máxima cominada ao delito
ultrapassa a quatro anos, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313,
I). E considerando a quantidade de cocaína apreendida, não é factível a incidência
do redutor, ao menos não pela fração máxima, assim como a substituição da pena e
a fixação do regime prisional mais brando.

Nesse contexto, a custódia se mostra razoável e
proporcional, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e
inadequadas, assim como a liberdade provisória, de modo que sem maior relevância
neste momento o fato de o Paciente possuir residência fixa e exercer ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2013017-74.2020.8.26.0000 - Voto no
Pontuo que os Tribunais Superiores há muito se
posicionaram pela legalidade da prisão cautelar, dada sua natureza processual, o que
afasta a alegada violação ao princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator